Tribunal: STF
Processo: RC 1109
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-06
Data de publicação: 1972-03-06

Ementa:
RECURSO CRIMINAL. 1. NÃO HÁ COMO SUSTENTAR A TESE DA INEFICACIA DO
MEIO UTILIZADO, SE A PROVA PERICIAL O CONSIDEROU EFICAZ. 2.-
INCORRENTE A 'REFORMATIO IN PEJUS', JA QUE SE APLICA LEI
SUPERVENIENTE, QUE TRATOU DE MODO MAIS BENIGNO A MESMA FIGURA
DELITUOSA.